Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Rec.Inom. 1008334-33.2017.8.11.0000
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de Petição apresentada em face da decisão monocrática, por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O peticionante informa que a ação em comento se trata de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, proferida pelo relator, de sorte que o julgamento deve ser feito pelo órgão colegiado, que o prolator da decisão agravada integra, em conformidade com o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Assevera que é preciso chamar o feito à ordem, para que a decisão de Id. 7724245, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, seja reconsiderada, e seja mantida a competência deste Sodalício para o julgamento do recurso.
É a síntese.
Decido.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste à peticionante, pois o vício mostra-se patente.
Assim, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que o objeto da irresignação diz respeito ao Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, por mim proferida, no bojo do Agravo de Instrumento.
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante da omissão verificada, a petição de reconsideração deve ser acolhida.
Com estas considerações, DEFIRO o pedido constante do Id. 16272468, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada de Id. 7724245.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.